Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo hospital, visto que a cobrança do serviço médico-hospitalar decorreu do exercício regular de um direito reconhecido, afasta-se o dever de indenizar os danos morais suportados pelo autor.
2. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).Para quantificar o prejuízo moral, o juiz seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, impor medida pedagógica ao agente causador do dano, para desestimular condutas similares.
3. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor em decorrência da indevida inscrição do seu nome em cadastro de maus pagadores, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a pouca extensão do dano.
4. Recursos conhecidos. Apelação interposta por ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. provida. Apelação interposta pelo Hospital Bom Samaritano S.A parcialmente provida. Unânime.